Tribunal: TJMT
Processo: 1029806-45.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029806-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 328.332.021-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – MÉRITO RECURSAL – REJEIÇÃO.

Verificada omissão quando do julgamento de Recurso Cível Inominado interposto nos autos, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO MAGNO DE OLIVEIRA

contra o Acórdão de ID nº 126514680, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não apreciou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, pugnando, então, a reforma do acórdão impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de manifestar acerca do pleito de extinção do feito, sem julgamento do mérito por ausência do autor na audiência conciliatória e ou retorno dos autos para realização da audiência de conciliação, e por isso, postula seja reformado o
“decisum
” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, diante da omissão constante na fundamentação do acórdão impugnado, em virtude da ausência de apreciação o pedido formulado pela parte embargante, todavia, rejeito a pretensão embargatória, senão vejamos:

“
1.
Preliminar de nulidade do julgamento do mérito por ausência do autor na audiência conciliatória.

Rejeito
tal preliminar de nulidade do julgamento do mérito por ausência do autor na audiência, ante a evidência de litigância de má-fé, motivo pelo qual, entendo que, não há que se falar em aplicação do
instituto da contumácia, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória.

Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, por débito que desconhece. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de proposta de emissão de cartão de crédito devidamente assinada pelo Reclamante. Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada no contrato juntado e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que o mesmo encontra-se acompanhado de nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria, com o mesmo endereço demonstrado na inicial, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica. Veja: Assinatura do RG: Assinatura no contrato: 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Registro ainda, que me causa estranheza a divergência de assinatura que consta na procuração com o próprio documento pessoal encartado pela própria autorama incial, pois observo que o nome da parte autora está grafado de forma errada (Kerolaine) ao que consta no próprio documento pessoal (Kerolayne). Imperioso registrar que, os documentos encartados nos autos não foram impugnados pelo demandante.
Pelo contrário, com a juntada anterior à realização da audiência, este deixou de comparecer em referido ato processual, a fim de provocar a extinção do feito sem julgamento de mérito e elidir sua cogente condenação em litigância de má-fé. Destaco que, a contumácia não pode ser aplicada em favor do Requerente, notadamente quando do ingresso de verdadeira aventura jurídica.
Assim, restou comprovada origem dos débitos, através da compra de produtos da Reclamada, com nota fiscal e comprovante de entrega. Logo, a sentença objurgada não merece qualquer reforma, pois é evidente a má-fé do Recorrente, que contratou os serviços prestados pela Ré e agora, pretende se eximir da responsabilidade e do ônus contratual, apenas dizendo que não reconhece o débito. Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de má-fé. PEDIDO CONTRAPOSTO Uma vez demonstrada à existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 251,38 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé fixada em 9,9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que fixo em 10% também sobre o valor atualizado da causa, em substituição àquele fixado pelo Juízo a quo, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator

(N.U 34807-02.2019.8.11.0001, 348070220198110001/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de integrar o tópico ao julgado recorrido, quanto às razões da pretensão embargatória, porém, no mérito, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022